Tribunal: CARF
Processo: 10283.724949/2021-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.724949/2021-66
RESOLUÇÃO
1402-001.851 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
VIDEOLAR - INNOVA S/A
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento do
recurso em diligência.
Sala de Sessões, em 8 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de autos de infrações, para lançamento de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.851 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724949/2021-66
2
(IRPJ e, Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), no ano-calendário 2016 e 2017,
decorrentes de exclusão indevida do lucro real e dedução indevida do IRPJ a título de lucro de
exploração. Os créditos tributários foram lançados com acréscimo de juros moratórios e multa de
ofício de 75% .
Por bem retratar os fatos copio o Relatório do Acórdão n° 101-025.141 da 8a Turma
da DRJ01, fls 1.144/1.177, que julgou a impugnação interposta:
Trata-se da impugnação aos Autos de Infração do IRPJ e CSLL (reflexo), fatos
geradores dos anos-calendário 2016 e 2017.
Quanto aos fatos, consta dos autos:
- que, em 09/12/2021, Fiscalização da RFB, unidade DRF/Manaus, lavrou Autos de
Infração do IRPJ e reflexo (CSLL) (e-fls. 854/869), fatos geradores dos anos-
calendário 2016 e 2017, ao imputar a infração insuficiência de recolhimentos do
IRPJ e da CSLL pela glosa de exclusões do lucro contábil, para apuração do lucro
real e da base de cálculo da CSLL:
a) Glosa da Amortização do Ágio:
- Valor glosado, anualmente, R$ 54.533.876,84 (Amortização do Ágio), anos-
calendário 2016 e 2017.
Com relação à amortização do ágio, a acusação do Fisco é de que havia dois
demonstrativos diversos:
a) Demonstrativo de expectativa de resultados futuros e avaliação econômico-
financeira; e
b) Laudo de avaliação de recursos e obrigações a valores justos (de mercado).
Logo, entendeu a fiscalização da RFB que o “Demonstrativo de expectativa de
resultados futuros e avaliação econômico-financeira” deveria ser desconsiderado,
prevalecendo o documento laudo de avaliação de recursos e obrigações a valores
justos (de mercado), ademais:
- o Demonstrativo de expectativa de resultados futuros não estaria assinado e não
seria contemporâneo à compra e venda firmada entre a Petróleo Brasileiro
PETROBRÁS (na qualidade de vendedora) e VIDEOLAR S.A (na qualidade de
adquirente); - concluiu, então, a fiscalização da RFB que o ágio não poderia ser
amortizado, sendo inaplicável o art. 386, III, do RIR/99. Assim, aplicável o
disposto no art. 391, desse mesmo decreto, vale dizer, as contrapartidas da
amortização do ágio não podem ser deduzidas da apuração do lucro real e da
base de cálculo da CSLL, devendo eventuais amortizações contábeis serem
controladas no Lalur para fins de cálculo do ganho de capital em caso de alienação
do investimento (art. 426, RIR/99).
Portanto, a Fiscalização da RFB concluiu:
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.851 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724949/2021-66
3
- que o ágio não estaria fundamentado em rentabilidade futura (Decreto 3.000, de
1999, art. 385, § 2o, II), mas em valor de mercado de bens superior ao custo
registrado na contabilidade
(Decreto 3.000, de 1999, art. 385, § 2o, I); - que, relativo ao Ágio, não seria
aplicável o disposto no art. 386, III, que permitiria a amortização do ágio, na razão
de 1/60 (um sessenta avos) ao mês, mas sim os arts. 391 e 426, ambos também
do RIR/99.
Operação de aquisição de ações com ágio e, na sequência, operação de
reorganização societária:
A operação de compra das ações da INNOVA S/A, com pagamento de ágio, pela
VÍDEOLAR (aquisição de ações correspondentes a 60% do Capital) e pela L.
PARISOTO LTDA (aquisição de ações correspondentes a 40% do capital) – holding
controladora da VÍDEOLAR e a operação de reestruturação societária (a
VÍDEOLAR incorporou a controladora L. PARISOTO LTDA, incorporação reversa, e
também incorporou a INNOVA, passando a denominar-se VÍDEOLAR-INNOVA S/A
e passou a amortizar o Ágio, a partir de 2015, na ordem de R$ 4.527.823,07
mensalmente) cujos fatos estão narrados no Relatório Fiscal (e-fls. 870/879),
parte integrante do lançamento fiscal:
(...)

(...)

(...)

(...)
Quanto ao ano-calendário 2015 (1o ano da Amortização do Ágio), a Glosa da
Amortização do Ágio foi objeto do Processo (conexo) no 10283.722476/2021-62,
cuja lide já foi julgada na primeira instância, conforme Acórdão no 101-022.391 –
2a Turma/DRJ01, sessão de julgamento de 12/01/2023 (e-fls. 1131/1143), e do
qual aproveito o relatório que, em síntese, muito bem resumiu a indigitada
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.851 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724949/2021-66
4
operação de aquisição de ações e da operação de reestruturação societária em
tela e, ainda, quanto aos valores envolvidos na operação de aquisição das ações
da INNOVA S/A e quanto ao Ágio pago, in verbis:
(...)

(...)

b) Glosa da Subvenção para Investimentos:
- Diferença excluída a maior R$ 20.475.735,97, ano-calendário 2016;
- Diferença excluída a maior R$ 1.636.844,57, ano-calendário 2017;
c) Glosa das exclusões do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL de Variações
Cambiais Passivas por falta comprovação desses valores à Fiscalização:
- R$ 61.165.307,51, ano-calendário 2016;
- R$ 42.717.203,50, ano-calendário 2017;
d) Glosa de diferença Variações Cambiais Ativas (receitas financeiras) excluídas a
maior:
– R$ 23.189.187,83 = (R$ 418.803.024,20
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.851 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724949/2021-66
5
- R$395.613.836,37), ano-calendário 2016.
e) Glosa do excesso de redução do IRPJ – Lucro da Exploração:
Por fim, ainda quanto ao ano-calendário 2017 a Fiscalização da RFB glosou o
excesso de redução do IRPJ quanto ao lucro da exploração, em face da
inexistência de Ato Declaratório de reconhecimento dessa redução em relação ao
produto Poliestireno, conforme Relatório Fiscal, in verbis:
(...)

(...)

(...)
- que os demonstrativos de cálculo do Lucro Real, da base de cálculo da CSLL, da
apuração dos tributos (IRPJ e CSLL) e do Lucro da Exploração constam dos autos
(e-fls. 732/853).:
- que o crédito tributário lançado de ofício na data de lavratura dos autos de
infração, quanto aos anos-calendário 2016 e 2017, perfaz o montante de R$
174.738.912,15, assim especificado:
Auto de
Infração
Principal (R$)
Juros de Mora
Calculados
até
12/2021 (R$)
Multa de Ofício
75% (R$)
Total (R$)
IRPJ
64.855.621,67
15.663.739,50
48.641.716,25
129.161.077,42
CSLL
22.872.703,82
5.550.603,05
17.154.527,86
45.577.834,73
Total

174.738.912,15
IMPUGNAÇÃO
Ciente dos autos de infração em 10/12/2021 -sexta-feira no DTE (e-fls. 881/887),
o sujeito passivo apresentou impugnação em 10/01/2022 (e-fls. 893/960)), juntou
documentos (e-fls. 961/1118), e ainda juntou, em 23/03/2023, peça de
Aditamento de razões, informando resultado do julgamento em primeira instância
do Processo no 10283.722476/2021-62 (conexo), fatos geradores do ano-
calendário 2015, atinentes à mesma operação de ágio objeto deste processo (e-
fls. 1122/11143).
Consta, em síntese, das razões de defesa:
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.851 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724949/2021-66
6
1– Quanto aos fatos imputados:
a) glosa de valores deduzidos incorretamente, segundo o Fisco, na apuração do
Lucro Real a título de ágio por rentabilidade futura (goodwill), especificamente o
valor de R$ 461.873.952,74, que passou a ser amortizado pela Impugnante em
outubro de 2015, na ordem de R$ 4.527.823,07 por mês;
b) glosa de valores a título de Doações e Subvenções para Investimentos
indevidamente excluídos na apuração do lucro líquido do exercício;
c) glosa de valores a título de variações cambiais passivas indevidamente
excluídos na apuração do lucro líquido do exercício;
d) glosa de valores a título de variações cambiais ativas indevidamente excluídos
na apuração do lucro líquido do exercício; e
e) dedução indevida do IRPJ de incentivo fiscal de 75% decorrente do Lucro da
Exploração, especificamente no tocante à receita incentivada decorrente da
venda de Poliestireno, a qual está albergada pelo Laudo Constitutivo no
103/2017.
2- Preliminares de nulidade suscitadas:
- que o lançamento em questão não pode subsistir, pois estaria patentemente
eivado de nulidades, ou seja, precariedade da motivação, não indicação de
dispositivos legais violados, falta de comprovação das infrações, descumprimento
do dever de aprofundar as investigações necessárias a verificar a ocorrência das
infrações, além de patentes erros na apuração dos tributos supostamente
devidos (aspectos material e base de cálculo); - que, com relação à
fundamentação e base legal das infrações, aduziu ainda ausência de motivação
do lançamento, por falta de clareza e precisão quanto à narrativa dos fatos.
- que, assim, em vista dos art. 142 do CTN e nos arts 10 e 59 do Decreto n° 70.235,
de 1972, entende que os autos de infração devem ser considerados
materialmente nulos. Adicionalmente, alega falta de indicação de dispositivos
legais violados, o que igualmente implicaria a nulidade suscitada. Argumenta,
adicionalmente, que seria necessário o aprofundamento das investigações e
análise da documentação apresentada, para que o lançamento fosse válido.
- que, com relação a erros na apuração da base de cálculo, alega seriam
insanáveis, ou seja, que não seria possível a convalidação de um ato com esse tipo
de erro, invoca precedentes ou decisões administrativas nesse sentido. Aponta
equívoco na apuração do valor do ágio e na incoerência entre a glosa integral de
sua amortização, com a afirmação de que o valor do ágio não seria aquele
originalmente apurado pela impugnante. Aponta, ainda, falta de consideração da
possibilidade de compensação de prejuízos, no lançamento, e do recálculo do
lucro da exploração.
- que, quanto ao mérito, alega:
1- Amortização do Ágio:
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.851 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724949/2021-66
7
- FATOS INCONTROVERSOS E ESSENCIAIS AO DESLINDE DO FEITO NO QUE DIZ
RESPEITO AO ÁGIO
- que o ágio objeto dos autos foi gerado na operação de compra e venda de ações
da INNOVA S/A, firmada entre a Petróleo Brasileiro - PETROBRÁS (na qualidade de
vendedora) e VIDEOLAR S.A (na qualidade de adquirente), consoante contrato
firmado em 30/09/2013;
- que as ações foram efetivamente transferidas em 31/10/2014, passando a
INNOVA S/A para o controle da VIDEOLAR, com a aquisição de 60% do seu capital.
As demais ações da INNOVA, que representavam 40% do capital, foram adquiridas
pela L. PARISOTTO LTDA., holding controladora da VIDEOLAR;
- que, posteriormente, em 30/09/2015, a VIDEOLAR incorporou sua controladora
e a INNOVA, passando a se chamar VIDEOLAR-INNOVA S/A, operação essa jamais
questionada pela fiscalização. Consequentemente, em outubro 2015, iniciou-se a
amortização do ágio base em expectativa de rentabilidade futura, excluindo do
LALUR o montante de R$ 4.527.823,07 por mês, o que se deu nos anos-
calendários de 2016 e 2017;
- que, registre-se, o ágio foi gerado antes da entrada em vigor da Lei 12.973/2014.
ÁGIO - LASTREADO EM DEMONSTRATIVO DO CITI /INVESTMENT BANKING
- que a Fiscalização da RFB entendeu pela imprestabilidade do demonstrativo de
avaliação apresentado para comprovar o fundamento econômico do ágio, sob a
justificativa de que esse não foi assinado e não seria contemporâneo à compra e
venda firmada entre a Petróleo Brasileiro PETROBRÁS (na qualidade de
vendedora) e VIDEOLAR S.A (na qualidade de adquirente);
- que, ocorre, na época dos fatos não havia qualquer disposição legal que exigisse
laudo
formal
de
avaliação
com finalidade específica
direcionada
à
instrumentalização do ágio. Havia, tão somente, a necessidade de existência de
um demonstrativo para comprovar a escrituração do ágio, apurado com base no
valor de mercado ou na expectativa de rentabilidade futura;
- que, é de clareza solar, a legislação vigente à época das operações, ou seja, não
disciplinou a forma de apresentação da demonstração, assim, ao referir-se à
expressão "demonstração", sem qualquer complemento, especificação ou
requisito adicional, o legislador permitiu que os contribuintes viessem a
demonstrar o fundamento econômico por meio de qualquer instrumento ou
documento, que poderia ser um laudo "stricto sensu" elaborado por auditores
independentes, um estudo interno ou uma simples apresentação em slides sem
assinatura;
- O laudo econômico passou a ser exigido apenas pela Lei no 12.973/2014, antes o
art. 20 DL 1598/77 não exigia, mas apenas estipulava a exigência de
demonstrativo (ou demonstração) arquivada na escrituração;
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.851 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724949/2021-66
8
- que é nítido, inclusive reconhecido peço Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, que a legislação fiscal vigente à época dos fatos não impunha
forma ao demonstrativo de que trata o § 3o, do art. 20, do DL 1598/77, o que, por
si só, é apto a fulminar a pretensão fiscal de desconsideração do demonstrativo
do CITI;
- que, ainda, a legislação não exigia contemporaneidade da aludida demonstração
e muito menos uma assinatura, uma vez que, como dito, a demonstração poderia
inclusive ser por slides. Essa é a assente jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais;
- que o demonstrativo está datado de 07/03/2013, enquanto a assinatura do
contrato de compra e venda entre a Petróleo Brasileiro PETROBRÁS (na qualidade
de vendedora) e VIDEOLAR S.A (na qualidade de adquirente) é datada de
30/09/2013;
- que assim o é, justamente, em função da dinâmica negocial que envolve
inúmeras tratativas, determinação de valores e complexas providências jungidas
ao fechamento da operação, de modo que a conclusão específica do
demonstrativo/laudo que não ocorra exatamente no dia do seu fechamento não
representa intempestividade;
- que, por outro giro, segundo a fiscalização, o demonstrativo do CITI seria
imprestável para justificar o goodwill por não demonstrar a expectativa de
rentabilidade futura, sendo apenas uma avaliação econômica; - que, com todas
as vênias, mais uma vez erra grosseiramente a fiscalização, pelo simples fato de
ser impossível calcular a expectativa de rentabilidade futura sem a análise de
dados econômicos;
- que o demonstrativo, colacionado aos autos (e-fls. 541/575), é documento hábil
e idôneo, pois demonstra o ágio baseado na rentabilidade futura projetada para o
investimento, tendo sido realizado com escoro em diversas informações
fidedignas e pesquisas fundamentais;
- que o documento demonstra: (i) o cálculo de preço por expectativa de
resultados futuros e (ii) que esse método era o que melhor se enquadrava para
análise da operação. Ademais, o demonstrativo traz toda a metodologia e
parâmetros econômicos utilizados;
- que fica muito claro que os valores se pautaram em projeções futuras, inclusive
analisando cenários otimistas e pessimistas;
- que é irrefutável o demonstrativo, pois traz todas as informações relevantes
para se determinar a rentabilidade futura, tais como expectativa de volumes de
produção x volume de venda, o valor das matérias primas e custo variável de
produção, projeção de 10 anos de fluxos de caixa, projeções de EBITDA (Earnings
Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), dívida da INNOVA em
31/12/2012;
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.851 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724949/2021-66
9
- que defende, portanto, a licitude, a precisão do laudo de avaliação do ágio por
expectativa de rentabilidade futura, argumentando que a legislação de regência
da matéria não exigia, à época da aquisição do investimento, qualquer
formalidade. Nesse sentido, invoca o art. 20 do DecretoLei n° 1.598, de 1977, que,
em seu § 3o, requer apenas uma demonstração do fundamento do ágio,
arquivada como comprovante da escrituração, citando decisões administrativas
nesse sentido.
- que explica, realça, o documento (Laudo) é de 07/03/2013, data anterior à
compra da participação societária, justamente por servir de base às negociações;
- que, em seguida, apresenta excertos do documento, no sentido de demonstrar
sua prestabilidade;
- que, relativo ao valor do ágio, defende estar correto, esclarecendo que o
montante de R$ 222.974.000,00 não se referiria a ajuste do patrimônio líquido da
INOVA S/A, mas sim do preço a ser pago, conforme cláusulas contratuais;
- que, atinente ao fundamento para a amortização, a impugnante insurge-se
contra a aplicação do art. 391 do Decreto n° 3.000, de 1999, que dispõe sobre a
inocorrência de reflexos da amortização do ágio na apuração do Imposto de
Renda, ao caso;
- que, ainda, argumenta ser aplicável o art. 386, III, do mesmo decreto, que
permite sua amortização, na situação de incorporação, o que teria ocorrido no
caso em tela;
- que, com relação a eventual reprovação do ato de concentração pelo CADE,
alega que a situação se encontra em discussão e que o ato está com efeito
suspenso, por conta de recurso no âmbito administrativo. Adicionalmente, alega
que, mesmo em face de eventual reprovação, a consequência não seria o mero
desfazimento dos efeitos do ato, ex tunc, o que implica não afetar a amortização
do ágio e outros atos já realizados.
2- Subvenções para Investimentos:
- que, com relação às subvenções para investimentos, afirma tratar-se de
benefícios do ICMS, citando a legislação que defere tais benefícios. Afirma que
reconheceu tais valores no resultado, apontando as contas contábeis e que teria
posteriormente destinado esses valores para a reserva de incentivos fiscais,
parcialmente no próprio período e o restante em períodos subsequentes, tudo de
acordo com o que dispõe a Lei n° 12.973, de 2014, art. 30.
3 – Variações Cambiais Passivas e Variações Cambiais Ativas:
- que, com relação às Variações Cambiais Passivas, afirma tratar-se de operações
liquidadas para as quais fora aplicado o regime de caixa, nos termos da Medida
Provisória n° 2.158-35, de 2001, art. 30, que permite – para cada operação, em
separado – a tributação apenas ao seu final, pelo valor líquido dos ganhos e
perdas ocorridos no período entre o início da operação em moeda estrangeira e
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.851 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724949/2021-66
10
sua liquidação, ao final. Portanto, durante o período da operação, tanto os ganhos
foram excluídos, quanto as perdas foram adicionadas. Assim, o valor líquido da
perda, ao final da operação, foi excluído. Esclarece que esse valor líquido não
poderia constar do resultado, justamente por ser a tributação baseada no regime
de caixa. Em complemento, afirma que as Variações Cambiais Ativas seriam
Receitas referentes a ganhos cambiais nas operações em moeda estrangeira,
reconhecidas no resultado e excluídas, justamente pela opção pelo regime de
caixa. Afirma que as correspondentes perdas teriam sido também adicionadas.
Subsidiariamente, pede a conversão do julgamento em diligência/perícia e
apresenta oito quesitos que entende necessário serem elucidados, para confirmar
suas alegações.
4 – Equivocda glosa do incentivo fiscal referente ao lucro da exploração:
(...)

(...)

(...)

(...)
Por fim, o sujeito passivo pediu:
(...)
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.851 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724949/2021-66
11

(...)
É o relatório
Em julgamento da impugnação apresentada a 8a Turma da DRJ01 decidiu pela
exoneração de todo o crédito tributário lançado, prolatando as seguintes ementas:
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO POR RENTABILIDADE FUTURA APURADO NA VIGÊNCIA
DA LEI N° 11.941, DE 2009. DEMONSTRATIVO DE RENTABILIDADE FUTURA.
POSSIBILIDADE.
Para comprovação da expectativa de rentabilidade futura, como fundamento do
ágio apurado na aquisição de participação societária, ocorrida em 2014, por
contribuinte não optante pelos efeitos antecipados da Lei n° 12.973, de 2014, é
exigido um demonstrativo dessa expectativa de rentabilidade, sem que tenham
sido definidas formalidades específicas para esse demonstrativo. A existência de
laudo de avaliação de ativos e passivos a valor de mercado não invalida o
demonstrativo.
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO. GLOSA AFASTADA.
As Subvenções para Investimento, de que trata a Norma Brasileira de
Contabilidade Técnica Geral n° 07, podem ser excluídas da base de cálculo dos
tributos, quando seu valor tenha sido reconhecido no resultado e,
posteriormente, destinados à formação da Reserva de Lucro de Incentivos Fiscais,
de que trata o art. 195-A da Lei n° 6.404, de 1976.
VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS E ATIVAS. GLOSA AFASTADA.
É permitida a opção pelo reconhecimento de variações cambiais pelo regime de
caixa, por operação, pelo resultado líquido apurado ao final de operação. Nesse
caso, durante o período da operação, os resultados apurados pelo regime de
competência devem ser alternativamente adicionados ou excluídos e, ao final, o
resultado líquido deve ser oferecido ao fisco, mediante sua exclusão ou adição,
conforme sejam negativos ou positivos.
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. REDUÇÃO DO IMPOSTO. GLOSA AFASTADA.
Enquanto não houver a apreciação pela RFB do pedido protocolado de
Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ, lastreado no Laudo Constitutivo ou
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.851 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724949/2021-66
12
enquanto não houver decisão final irrecorrível, a contribuinte faz jus à redução
do imposto calculado sobre o lucro da exploração com início da fruição a partir do
ano do Laudo, em face do disposto no art. 60, §2o, da IN SRF no267, de 2002.
LANÇAMENTO DECORRENTE DO MESMO FATO: CSLL.
Aplica-se ao lançamento da CSLL o decidido em relação ao imposto de renda,
inexistindo razão fático-jurídica para decidir diversamente, exceto em relação à
infração lucro da exploração -glosa do excesso de redução do imposto.
Tendo em vista o valor do crédito do tributário exonerado, foi interposto recurso de
ofício, nos termos do art 34, Inciso I, do Decreto n° 70.235/75, Decreto do Processo Administrativo
Fiscal (PAF).
Não houve manifestação por parte da interessada, nem por parte da Fazenda
Nacional.

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
Da admissibilidade do recurso de ofício
O total de crédito tributário exonerado pelo julgamento em primeira instância foi
de R$ 153.524.569,60 (principal e multa), valor maior, portanto, que o estabelecido pela Potaria
MF n° 02/2023 para interposição de recurso de ofício, razão pelo qual ele deve ser conhecido.
Do mérito
O auto de infração foi lavrado porque, no entender da fiscalização, a autuada teria
cometido as seguintes infrações:
- Amortização do ágio excluída indevidamente da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
- Subvenção para investimento do ICMS com exclusão da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL considerada parcialmente indevida.
- Variações passivas e ativas com exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
consideradas parcialmente indevidas.
- Excesso de redução do IRPJ em virtude do lucro da exploração.
A instância julgadora a quo entendeu que não foram cometidas tais infrações, razão
pelo qual exonerou o crédito tributário em sua integralidade e interpôs o recurso de ofício ora em
julgamento.
Da subvenção para investimentos
O lançamento referente a esta infração, foi decorrente de a fiscalização ter
verificado que a recorrente excluiu do lucro real, para os anos de 2016 e 2017, valores relativos à
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.851 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724949/2021-66
13
doação e subvenção para investimento, que não teriam transitado pelo resultado. Abaixo segue o
trecho do RF em que a fiscalização motivou a autuação neste ponto:
No Item 4 da Intimação no 6 solicita-se informar, acompanhado de documentação
fiscal e contábil, qual a influência dos valores relativos à DOAÇÃO E SUBVENÇÃO
PARA INVESTIMENTO na apuração do Lucro Líquido do Exercício em 2016 e 2017,
tendo em vista que na apuração do Lucro Real a empresa procedeu a exclusão no
montante de:
Ano 2016 - R$ 116.247.705,61 (FICHA M 300 - LINHA 185.059 X FICHA L300 -
LINHA 173.970 )
Ano 2017 - Somou R$ 127.756.924,39 (FICHA L 300 – LINHA 169.351) e excluiu R$
129.393.549,96 (FICHA M 300 - LINHA 184.463), Diferença excluída a maior R$
1.636.844,57.
Responde doc. fls. 647-696 juntando parte dos razões contábeis e afirma que
foram somados ao Lucro Líquido 116.247.705,61 em 2016 e 129.393.549,96 em
2017, através de exclusões dos valores dos ICMS sobre vendas apurados, porém
nos seus demonstrativos anexados constata-se que em 2016 foi excluído a título
de ICMS restituível R$ 95.771.969,64 e em 2017 R$ 100.976.457,48 ,
respectivamente. Esses são os valores que influenciaram na apuração do Lucro do
Exercício aumentando-o e que deveriam ser excluídos na apuração do lucro real,
evitando sua tributação e compondo as reservas de incentivo fiscal, conforme Art.
30 da Lei 12.973/2014, Lei Complementar no 160/2017, c/c Art. 443 do Decreto
3.000/1999 (RIR 99).
Os valores não são computados na apuração do imposto de renda, devendo
constituir reservas, todavia, têm que ser exatos, sua tramitação pelo resultado
aumentando-o deve ser os mesmos que deverão ser excluídos na apuração do
lucro real, evitando sua tributação.
Na ficha L300 o ICMS está reduzido em 95.771969,64 (257.009.613,79 –
95.771.969,64 = 161.236.917,91). Alterando positivamente o resultado do
exercício.
Na apuração do Lucro Real excluiu R$ 116.247.705,61, a fiscalização só considerou
os R$ 95.771.969,64 (diferença de 20.475.735,97) .
Cabe destacar que as pessoas jurídicas beneficiárias de isenção ou redução de
impostos, em cada período de apuração deverá destacar em suas declarações de
rendimentos o valor da isenção ou redução(Art. 619 do Decreto 3.000/1999).
Em 2017, a empresa muda o procedimento. Não deduz do ICMS sobre vendas,
soma na L300, R$ 127.756.924,39 (no lugar próprio, transparente) e exclui na
apuração do lucro real R$ 129.393.549,96, uma diferença de R$1.636.625,57,
quando deveria excluir o mesmo valor adicionado.
Assim, foi glosada as seguintes exclusões, consideradas pela fiscalização que foram
feitas a maior:
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.851 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724949/2021-66
14
- Diferença excluída a maior R$ 20.475.735,97, ano-calendário 2016;
- Diferença excluída a maior R$ 1.636.844,57, ano-calendário 2017;
À época da apresentação de sua impugnação a autuada informa que essas
diferenças estariam registradas em contas distintas das que foram auditadas pela fiscalização,
conforme a seguir:
Em 2016 houve o registro nas seguintes contas de Subvenção para Investimento,
além da que foi auditada pela fiscalização, ICMS Restituível:
a) Conta Contábil 400902 Crédito Reintegra R$ 58.458,07; e
b) Conta Contábil 420143 FUNDOPEM R$ 20.417.277,90.
Já em 2017 a fiscalização não considerou a conta contábil “420143 FUNDOPEM”,
contabilizado a título de Reintegra, no valor de R$ 1.636.625,57
Em julgamento da impugnação apresentada, a DRJ01 entendeu que as diferenças
apontadas estavam comprovadas pela, então, impugnante, exonerando o crédito tributário
lançado, sua decisão sobre esta matéria foi assim fundamentada:
As Subvenções para Investimento, de que trata a Norma Brasileira de
Contabilidade Técnica Geral n° 07, podem ser excluídas da base de cálculo dos
tributos, quando seu valor tenha sido reconhecido no resultado e,
posteriormente, destinados à formação da Reserva de Lucro de Incentivos Fiscais,
de que trata o art. 195-A da Lei n° 6.404, de 1976.
No caso, quanto ao FUNDOPEM o sujeito passivo:
a) prestou ou apresentou as informações à Fiscalização da RFB (e-fls. 658/663);
b) juntou cópia do Protocolo no 108/98 – FUNDOPEM/PROPLAST -RS, de
22/10/1998, celebrado entre o Estado do Rio Grade do Sul (Secretarias de Estado
do Desenvolvimento e da Fazenda) e INNOVA S/A (e-fls. 996/998), Primeiro
Aditivo, de 30/04/2004 (e-fls. 1090/1002) e Segundo Aditivo de prorrogação do
prazo de 8 a 16 anos (e-fls. 1004/1005);
c) cópia da Demonstração do Resultado dos Exercícios 2016 e 2017,
Demonstração do Lucro Real e Demonstração da Apuração da CSLL (e-fls.
732/853).
Ainda, juntou Cópia do Termo de Acordo no 105/2015, de 23/12/2015, entre a
SEFAZ/AM e o ora sujeito passivo VÍDEOLAR – INNOVA S/A (e-fls. 1007/1010).
Ademais, juntou cópia do Parecer, de 05/01/2022 (e-fls. 1090/1117).
Portanto, como o sujeito passivo reconheceu tais valores no resultado, apontando
as contas contábeis e que posteriormente destinou esses valores para a reserva
de incentivos fiscais, tudo de acordo com o que dispõe a Lei n° 12.973, de 2014,
art. 30, deve ser cancelada infração em tela.

Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.851 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724949/2021-66
15
Como já dito, o crédito tributário foi constituído em razão de o contribuinte ter
excluído do lucro real valores de subvenções para investimento que não teriam sidos computados
na sua apuração. Portanto não há discussão sobre a possibilidade da dedução das subvenções
para investimento do lucro real, mas se foi corretamente computado na apuração do lucro real o
valor excluído.
Neste sentido, temos que a DRJ01 entendeu que as divergências apontadas no
Relatório fiscal estariam comprovadas pela autuada nos documentos apresentados a época da
fiscalização. Os documentos seriam os seguintes:
1. - Cópia do Protocolo no 108/98 – FUNDOPEM/PROPLAST -RS, de
22/10/1998, celebrado entre o Estado do Rio Grade do Sul (Secretarias de
Estado do Desenvolvimento e da Fazenda) e INNOVA S/A (e-fls. 996/998),
Primeiro Aditivo, de 30/04/2004 (e-fls. 1090/1002) e Segundo Aditivo de
prorrogação do prazo de 8 a 16 anos (e-fls. 1004/1005);
2. -Cópia da Demonstração do Resultado dos Exercícios (DRE) 2016 e 2017,
Demonstração do Lucro Real e Demonstração da Apuração da CSLL (e-fls.
732/853).
3. Cópia do Termo de Acordo no 105/2015, de 23/12/2015, entre a SEFAZ/AM
e do sujeito passivo
Como podemos identificar dentre os elementos de prova citados pela instância
julgadora a quo apenas as DRE e as Demonstrações do Lucro Real e da Apuração da CSLL é que
seriam documentos hábeis para comprovar se houve a correta inclusão dos valores glosados na
apuração do lucro real e da CSLL.
Observa-se pela decisão recorrida que ela remete esta comprovação a três
documentos espalhados em diversas páginas, cerca de 120, sem, no entanto, identificar com
precisão onde estaria a justificativa para reverter a glosa feita pela fiscalização.
Pelo contrário, tais documentos apenas indicam como correto o que foi relatado
pela fiscalização, embora não esteja também muito claro. Abaixo, partes dos documentos
indicados pela DRJ como comprovação do que foi alegado pela autuada, sendo que reflete, de
forma genérica, justamente o fundamento da glosa destes valores da exclusão do lucro real:
Demonstração do Lucro Real 2016

Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.851 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724949/2021-66
16
Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal – 2016

Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal – 2017

Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.851 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724949/2021-66
17
Pelos documentos colacionados acima é possível verificar que para o ano de 2017,
de fato a autuada reconheceu na apuração do lucro real o valor de R$ 127.756.924,39, enquanto
excluiu o valor de R$ 129.393.549,96. Já para 2016 não é possível identificar o procedimento,
conforme a fiscalização afirma, em que a recorrente transitou pelo resultado apenas R$
95.771.969,64 dos R$ 116.247.705,61 que foram excluídos do lucro real.
Portanto, conforme acima apontado, a afirmação da DRJ está divergente com os
elementos probantes constantes nos autos, por outro lado, não há elementos suficientes para
criar convicção a respeito do lançamento do crédito tributário resultante deste fundamento.
Das variações passivas e ativas
Neste ponto a fiscalização intimou a autuada para apresentar que fossem
prestadas, juntamente com documentação comprobatória, as seguintes informações:
- Qual a influência dos valores relativos à variações cambiais passivas – operações
liquidadas na apuração do lucro líquido do exercício de 2016 e 2017.
- Qual a influência dos valores relativos à variações cambiais ativas na apuração do
lucro líquido do exercício 2016 e 2017.
A autuada, de fato, apresenta suas justificativas, fato reconhecido pela autoridade
fiscal, mas sem, no entanto, apresentar documentação comprobatória. Abaixo trecho do TVF, com
esta informação:
Responde juntando resposta à intimação, anexada às fls. 647-696, com a
indicação dos valores. Entretanto, contrariando o que foi pedido na Intimação, o
contribuinte não apresentou nenhum documento fiscal ou contábil para suportar
o alegado na apuração do Lucro Real.
A DRJ01, entendeu que seriam suficientes as justificativas apresentadas pela
autuada, sem, contudo, verificar a necessidade de análise de documentação contábil e fiscal
requisitada pela fiscalização:
Como visto, as variações cambiais foram reconhecidas pelo regime de caixa.
Diversamente do entendimento da Fiscalização da RFB, é permitida a opção pelo
reconhecimento de variações cambiais pelo regime de caixa, por operação, pelo
resultado líquido apurado ao final de operação. Nesse caso, durante o período da
operação, os resultados apurados pelo regime de competência devem ser
alternativamente adicionados ou excluídos e, ao final, o resultado líquido deve ser
oferecido ao fisco, mediante sua exclusão ou adição, conforme sejam negativos
ou positivos.
Ao contrário do que afirma a decisão recorrida, não houve por parte da fiscalização
o entendimento que as variações cambiais não poderiam ser reconhecidas pelo regime de caixa, o
crédito tributário constituído em função dessa matéria. Na realidade o lançamento ocorreu
porque a autuada não apresentou documentação comprobatória do que foi alegado:
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.851 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724949/2021-66
18
Desta forma o contribuinte não poderia excluir, no LALUR – Ficha M300, tais
valores, já que não foi computado na apuração do resultado (Lucro Líquido), e
também não apresentou qualquer documento fiscal hábil e idôneo para
comprovar tais variações cambiais. De forma que a Fiscalização procedeu a glosa
do referido valor na apuração do Lucro Real na Ficha M300 dos anos calendários
2016 e 2017 onde se demonstra a nova apuração do Lucro Real e da CSLL.
(...)
Desta forma não poderia excluir, no LALUR – Ficha M300, tal valor
(R$418.803.024,20), já que não foi computado na apuração do resultado, e o
contribuinte não apresentou qualquer documento fiscal hábil e idôneo para
comprovar tais variações cambiais.
De fato, a autuada não traz qualquer documento comprobatório, apenas colaciona
parte deles em suas justificativas, também não traz em sua impugnação, assim, não é possível a
verificação com os documentos constantes nos autos se houve a correta caracterização desta
infração tributária.
Assim, por todo o exposto, voto por retornar o presente processo para unidade de
origem, ou por quem regimentalmente lhe faça às vezes para:
Glosas das exclusões referentes às subvenções de investimentos
- Verificar se os valores das contas abaixo compuseram a apuração do lucro real e
da base de cálculo da CSLL:
2016
Conta Contábil 400902 Crédito Reintegra R$ 58.458,07;
Conta Contábil 420143 FUNDOPEM
R$ 20.417.277,90.
2017
Conta Contábil 420143 FUNDOPEM
R$ 1.636.625,57
- Identificar se tais valores são dedutíveis da apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL.
- Identificar se explicam as divergências apontadas no TVF que fundamentaram a
constituição do crédito tributário relativo a essa matéria.
- Intimar a autuada para justificar, com documentação comprobatória, as
divergências ainda pendentes.
Variações cambiais ativas e passivas
- Intimar a autuada para apresentar documentação contábil e fiscal comprobatória
de suas justificativas apresentadas durante a fiscalização, às fls 654/666, não entregues naquela
oportunidade, além de prestar outras informações que entender necessárias.
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.851 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724949/2021-66
19
- Analisar as informações prestadas à época, verificando se os documentos
apresentados correspondem ao que foi informado e com o que foi escriturado.
Os resultados obtidos deverão ser registrados de relatório circunstanciado, em que
deverão constar a identificação das folhas em que estão os documentos utilizados paras as
conclusões obtidas.
A autuada deverá ser cientificada do relatório de diligência, em que deverá lhe ser
concedido o prazo de trinta dias para, se for de seu interesse, apresentar sua manifestação a
respeito de suas conclusões.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 1203
DF CARF MF
Original